Tribunal: STF
Processo: HC 182866
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Sergio Porto do Carmo, advogado, em benefício de Ricardo de Souza Feitosa, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.3.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 562.491:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de RICARDO DE SOUZA FEITOSA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. (...)
    O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: (…)
    É o relatório. Decido.
    Pretende o impetrante, em síntese, a revogação da segregação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. (…)
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo, cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a revelar a periculosidade concreta do agente e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, na hipótese.
    Ademais, mormente não ser dado aos tribunais complementarem a fundamentação quanto a eventual prisão preventiva decretada, não se pode olvidar o que restou consignado no v. acórdão reprochado, no sentido de que ‘não se pode desprezar que, consoante consulta ao Sistema de Automação Judicial de Primeiro Grau, verificou este relator que o Paciente responde a outra ação penal, bem como tem registros de outros inquéritos policiais, situação que indica também o risco de reiteração delitiva’ (…)
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante assinala que o juízo de origem teria convertido a prisão em flagrante em preventiva sem representação da autoridade policial ou do Ministério Público, em alegada afronta ao sistema acusatório.
    Assinala ter sido o paciente “preso em flagrante no dia 30.12.2019, acusado de injusto tipificado no [art.] 157 do [Código Penal], ao subtrair a quantia de R$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais, cinquenta centavos), utilizando uma arma de brinquedo (simulacro), numa loja de conveniência, no posto de combustível Sabrina, às 21h30, na Cidade de Barreiras/BA”.
    Enfatiza que o “juiz plantonista, ao passar a analisar o procedimento prescrito no art. 310 do CPP, que indica que ao receber o auto de prisão em flagrante, o Juiz deverá fundamentadamente (i) – relaxar a prisão ilegal; (ii) – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (iii) – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (…), preferiu o caminho mais fácil e cruel, encarcerar o paciente preventivamente, convertendo ex officio, com fundamento exclusivamente na ordem pública, sem contudo motivar tal vetor genérico, sem o mínimo necessário de requisitos para aplicação das medidas cautelares (adequação e necessidade)”.
    Argumenta que “não houve o emprego de arma de fogo, apenas uma arma de brinquedo (simulacro), que sequer qualifica ou agrava o eventual injusto impugnado, muito menos grave ameaça, desqualificando os fatos mencionados no APF”.
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “a) a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, concedendo a liberdade provisória; liminarmente, com a SUBSTITUIÇÃO por MEDIDAS ALTERNATIVAS PERTINENTES, diversas do prisão nos termos do art. 319 do CPP (um cardápio de mais de 10 medidas recepcionadas pela processo penal), eis que, não apresenta motivos objetivos, para a prisão preventiva de RICARDO SOUZA FEITOSA, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, por medida de inteira Justiça; c) a CONCESSÃO EM DEFINITO DA ORDEM, para que o paciente responda o processo em liberdade, ratificando a liminar concedida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.3.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 562.491.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma Lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 108.718-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013, entre outros). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.719-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    4. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício, examino elementos dos autos nos quais se tem que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal.
    Consta dos autos que o paciente, “portando arma de fogo e proferindo ameaças, teria roubado a importância de R$ 164,50, junto à loja de conveniência do posto de combustíveis Sabrina. Feitas as buscas, teria sido encontrado, apreendido em posteriormente reconhecido como o autor do roubo” (fls. 1-3, e-doc. 10).
    5. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Evidente que somente a regular instrução processual, com ampla defesa e contraditório, permitirá conclusão mais efetiva a respeito da autoria. Mas, a partir dos relatos acima e das circunstâncias demonstradas nos autos, verifico presentes os indícios da autoria. 
    A imputação, do ponto de vista da pena prevista, admite a decretação da prisão preventiva. 
    Por outro lado, o caso revela a necessidade de preservação da ordem pública. Isto, considerando o modus operandi, ação delituosa desenvolvida no interior do estabelecimento comercial de acentuado fluxo de pessoas, conduta que se agrava, ainda mais, considerando a ameaça, com emprego de arma de fogo. 
    Por essas razões, converto a prisão em flagrante de Ricardo de Souza Feitosa em preventiva, para garantia da ordem pública”. 
    6. O Tribunal de Justiça da Bahia denegou a ordem requerida em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE FLAGRANTEADO EM 30.12.2019 E, APÓS, DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENSÕES DA IMPETRAÇÃO: I) ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DIANTE DA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA DE OFÍCIO EM PREVENTIVA, DURANTE A FASE INVESTIGATIVA. RECEBIDO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE PELA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA, ESTA VISLUMBROU RESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. HIPÓTESE QUE ENCONTRA AMPARO NO ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. II) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DESTE. NÃO ACOLHIMENTO PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS EXIGIDOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DELINEADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE QUE, UTILIZANDO DE GRAVE AMEAÇA, ADENTROU EM ESTABELECIMENTO COM CONSIDERÁVEL FLUXO DE PESSOAS E EXIGIU A ENTREGA DOS BENS PESSOAIS. VISLUMBRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 312 C/C O ART. 321, AMBOS DA LEI ADJETIVA PENAL. EXISTENTES CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA CAUTELAR, INEFICAZ SE TORNA A APLICAÇÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO, AINDA QUE RESTASSEM DEMONSTRADAS EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA QUE SE IMPÕE. III) EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. NOTÍCIAS DE OFERECIMENTO DA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA EM 07.02.2020, RESULTANDO NA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL Nº 0500166-93.2020.80.05.0022, QUE IMPUTOU AO PACIENTE A CONDUTA DELITIVA DO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO NO TRÂMITE DESTE WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”.
    7. Descabe cogitar-se de nulidade da prisão. Nos termos do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, o juízo, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, presentes os pressupostos do art. 312, converter a prisão em flagrante em preventiva, independente de provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam, portanto, suficientes para acautelar o meio social na conclusão das instâncias antecedentes, mais próximas dos fatos.
    9. Aqueles órgãos judiciais das instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de roubo e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Pelos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, expondo os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para reexaminar as alegações do impetrante seria imprescindível o exame aprofundado dos fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora